Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703122-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALMIR LACERDA RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VALMIR LACERDA RIBEIRO, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2022 15:37:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador